Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. BLOQUEIO DE SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante e determinou a liberação de 80% dos valores bloqueados pelo SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a manutenção da constrição realizada sobre parcelada do salário da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. No caso dos autos, as buscas realizadas em sistemas informatizados e a ordem de bloqueio lograram realizar bloqueio, que foi revertido parcialmente em favor da executada, em razão da alegação de se tratar de verba alimentar.
5. No caso específico dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a manutenção de 20% (vinte por cento) do valor penhorado, tal qual determinado na decisão agravada, não resguarda as despesas do devedor, ora agravante, ou que gera prejuízo para si ou para sua família, não havendo que se falar em alteração do decisum.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ; Acórdão no 1863989 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT.